Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-75.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Inativo – Integrante da classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional – GGE – Extensão – Possibilidade:

– A gratificação de gestão educacional tem natureza indistinta e, portanto, é extensiva aos inativos.